Tribunal: TJMT
Processo: 1041385-56.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041385-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL PORFIRIO DE ANDRADE - CPF: 158.825.191-87 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1041385-56.2022.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrid
a
:
DANIEL PORFIRIO DE ANDRADE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10 a 14/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO
.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
CONTRATO
ORIGINÁRIO
COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURAS SEMELHANTES
.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
Afirmando
a parte consumidora
que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e,
por
outro lado, acostando
o
Recorr
ido o
contrato

devidamente assinado
,

torna-se imprescindível à realização de perícia técnica a fim de atestar a legitimidade ou não da
s
firma
s

a
posta
s
no
s
aludido
s

documentos
.

2
. Sentença reformada.

3
. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorr
id
o

DANIEL PORFIRIO DE ANDRADE

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
instituição bancária
.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Isto posto: a) rejeito a preliminar; b) nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgoPARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial para: b.1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 275,77
(duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)
, e do contrato a ele vinculado, por inexistência de relação jurídica; b.2) condenar a parte Reclamada, a título de indenização por dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;c)tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,d)após o trânsito em julgado: d.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade; e, d.2) intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob
pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Inconformad
o
,
o
Recorr
ido
BANCO BRADESCO S.A,
nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada
im
procedente
.

Em contrarrazões (
ID
159198099
) o Recorrido
DANIEL PORFIRIO DE ANDRADE

refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023